Tribunal: STF
Processo: MS 21731
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-21
Data de publicação: 1993-10-21

Ementa:
EMENTA : - MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO É COMPETENTE O STF PARA
PROCESSAR E JULGAR, ORIGINALMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
DECISÃO DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO,
ART. 102, I, LETRA "D". AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA O
FUNDAMENTO DO DESPACHO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.